Tribunal: TJMT
Processo: 1024624-58.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024624-58.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDRE REIS SOARES - CPF: 689.613.241-87 (EMBARGADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1024624-58.2021.8.11.0041
– Capital.

Embargante:
Mercado Pago.com Representações Ltda.

Embargado:

André Reis Soares.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -

OMISSÃO – EXISTÊNCIA

- FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO -

EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Provido integralmente o recurso de apelação, impõe-se a inversão dos encargos sucumbenciais, onde os honorários incidirão sobre

o valor da

condenação.

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1024624-58.2021.8.11.0041
– Capital.

Embargante:
Mercado Pago.com Representações Ltda.

Embargado:

André Reis Soares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Mercado Pago.com Representações Ltda.
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação n. 1024624-58.2021.8.11.0041, apontando a existência de omissão

na decisão colegiada quanto à aplicação da verba honorária quando da

inversão do ônus de sucumbência.

Diz que o acórdão embargado reformou integralmente a sentença recorrida, para julgar procedente o pedido inicial, e inverteu o ônus de sucumbência mantendo os termos da sentença.

Aduz, no entanto, que sendo o acordão condenatório com proveito econômico ao Embargado, não há que se falar em condenação da verba honorária sucumbencial sobre o valor da causa, mas com base no valor da condenação.

Pontua, também, que em relação aos danos morais, os juros devem ser fixados a partir do evento danoso e não desde a citação.

Requer, assim, sejam supridos os vícios apontados.

Contrarrazões coligidas no id n. 172684680 pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1024624-58.2021.8.11.0041
– Capital.

Embargante:
Mercado Pago.com Representações Ltda.

Embargado:

André Reis Soares.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto ao reformar a sentença invertendo o ônus de sucumbência, manteve os termos do
decisum
que fixou a verba sobre o valor da causa, não observando que o acordão possui cunho condenatório com proveito econômico ao embargado.

Razão lhe assiste, porquanto, o v. acórdão

deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado, reformando integralmente a sentença recorrida, para julgar procedente a ação indenizatória a fim de condenar o réu, ora embargante,

ao ressarcimento dos danos morais então reconhecidos, todavia, ao inverter o ônus sucumbencial, em que pese tratar-se de decorrência lógica da reforma integral da sentença, não esclareceu que a verba incidirá nesse caso sobre o valor da condenação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A reforma da sentença, com o provimento do recurso de apelação, importa apenas na inversão do ônus sucumbencial fixada na sentença
,
sem incidir, contudo, a majoração disposta no §11, do art. 85, do CPC”
.( RED n. 0003453-18.2017.8.11.0004,

4º Câm. de Direito Privado,

Rel. Desa Serly Marcondes Alves, J. 06.07.22 – negritei.)

Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão no dispositivo do v. acórdão para aclarar que a inversão do ônus sucumbencial incidira sobre o valor da condenação.

Posto isso, acolho os embargos, sem conferir-lhe efeitos infringentes.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023